Tribunal: STF
Processo: ARE 1515399
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO FUNÇÃO DE PATRULHEIRO/RÁDIO PATRULHA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO (FGT-4). PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. VERBA DEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.



    Comprovado que a parte autora exercia a função gratificada de Patrulheiro, correta a sentença que julgou procedente o pleito exordial, para condenar o Estado da Paraíba ao pagamento da gratificação de função FGT-4 com efeito retroativo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso V; 42, §1º; e 142, §3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da pretensão aduzida em juízo de primeiro grau é de implantação e recebimento retroativo da gratificação denominada FGT-4 sobre a remuneração do militar autor da ação, na forma e valor definido na Lei Estadual 8.186/2007 e na Lei Complementar 87/2008, anexo I.



    A Lei Complementar 87/2008, em seu Anexo I, faz expressa previsão da existência de 800 vagas para “patrulheiro de guarnição” cujo teor possui símbolo FGT-4. E, por sua vez na Lei 8.186/2007 que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Administração Direta do Poder Executivo, foi regulamentada em seu anexo III o correspondente valor de R$ 200,00.



    Para instruir o pedido inicial, entre outros documentos o autor fez juntada de escalas que noticiam reiteradamente o exercício da função de “patrulheiro/rádio patrulha”, não se podendo, por isso, acolher a tese de não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor.



    Assim, restando comprovado que o autor exerce a função de patrulheiro e, diante da não apresentação de elementos capazes de desconstituir a pretensão material, é de se reconhecer o direito ao recebimento da respectiva gratificação, não podendo se furtar a isso a parte promovida, porquanto tal procedimento implicaria em locupletamento ilícito e violaria os Princípios da Legalidade, da Isonomia e da Moralidade insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente